Tribunal: STF
Processo: ARE 701537
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÓRIO E SERVENTIAS. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIAS. ALTERAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUMENTO DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL N.º 10.393/70 E LEI COMPLEMENTAR N.º 980/05. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. A controvérsia sub examine – alegação de direito à elevação das contribuições efetuadas mensalmente à carteira de previdência das Serventias não oficializadas do Estado de São Paulo e consequente majoração do benefício, com fulcro na Lei 10.393/70 e Lei Complementar n.º 980/05 – é de índole infraconstitucional, por isso, eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI nº 804.854-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI nº 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.